Tribunal: TJSP
Processo: 0007231-16.2008.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
1-) Embargos de declaração em Recurso em Sentido Estrito, que objetivam rediscutir a prova, para fins de prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na

Ementa:
1-) Embargos de declaração em Recurso em Sentido Estrito, que objetivam rediscutir a prova, para fins de prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0007231-16.2008.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
DAVID CELSO CURSINO DE ANDRADE, e é embargada a COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os Embargos de Declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007231-16.2008.8.26.0223/50000 - Voto no 4248
2
VOTO No 4248
Embargos de Declaração Criminal no 0007231-16.2008.8.26.0223/50000
Comarca: 2a Vara Criminal de Guarujá
Embargante: David Celso Cursino de Andrade
Embargada: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração em Recurso em Sentido Estrito, que objetivam
rediscutir a prova, para fins de prequestionamento.
2-) Eles são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material,
conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido desejo infringente.
4-) Embargos conhecidos e improvidos.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por David Celso Cursino de
Andrade, contra v. acórdão de fls. 396/399, que, por unanimidade, negou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito que interpôs de decisão que o pronunciou pela prática do
crime tipificado no art. 121, § 2o, inc. II e IV, do Código Penal, para fins de
prequestionamento.
Sustenta-se que o v. aresto encerra omissão e contradição, pois a) não
reconheceu a legítima defesa; b) não impronunciou o acusado, ora embargante; e c) não
afastou as qualificadoras (fls. 409/409v).
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007231-16.2008.8.26.0223/50000 - Voto no 4248
3
Em que pese os argumentos da nobre Defesa, não há eiva alguma a ser
reconhecida, sequer para fins de prequestionamento, pois o v. aresto ora questionado,
além de ressaltar, expressamente, os motivos que justificaram a confirmação da
pronúncia do embargante, manifestando-se, de forma comedida, de modo a não adentrar
no mérito da causa, incorrer em juízo de valor, usurpar a competência constitucional do
Tribunal do Júri ou influenciar o Conselho de Sentença, baseou-se nos elementos de
prova reunidos durante a instrução, sob o crivo do contraditório, a respeito da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal e, em última análise, sobre a não
configuração de nenhuma das hipóteses dos incisos I a IV, do art. 415 do mesmo
Código.
E, como é sabido, "no procedimento do Tribunal do Júri, para a admissão
da acusação o magistrado singular deve sopesar os elementos probatórios produzidos
na fase instrutória e indicar onde se acham os exigidos indícios da autoria e prova da
materialidade, assim como apontar em que se funda para admitir as qualificadoras
porventura capituladas na inicial, dando os motivos de convencimento, sob pena de
nulidade da decisão, por ausência de fundamentação (HC 152353/MG, 5.a T, j.
1.3.2011, v.u., rel. JORGE MUSSI). Grifou-se.
Lembre-se, ainda, que os embargos de declaração não constituem a via
adequada para questionar solução adversa aos interesses do embargante ou
supostamente contrária à lei, à doutrina ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar
pontos omissos, controversos e obscuros existentes na essência da própria decisão, o
que não se observa na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007231-16.2008.8.26.0223/50000 - Voto no 4248
4
Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o
embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o
provimento anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir
as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019 (grifei).
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz
como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o
Tribunal não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007231-16.2008.8.26.0223/50000 - Voto no 4248
5
servem ao caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos
suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o
julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há
divergência no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação
destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos
argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma
Rel. Min. Jorge Mussi 6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios" (Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007231-16.2008.8.26.0223/50000 - Voto no 4248
6
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.